Tribunal: TCU
Processo: 038.210/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13084/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.210/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Acelino Francisco Itacarambi (XXX.945.571-XX); Alverida Aparecida Rodrigues do Nascimento (XXX.278.326-XX); Cleide Maria da Silva (XXX.841.531-XX); Geralda Olnei Sousa (XXX.496.331-XX); José Ribamar da Silva (XXX.073.621-XX); Maria Helena Oliveira de Sá (XXX.853.251-XX); Terezinha do Rosário Neves Pereira da Silva (XXX.738.301-XX); Valéria Goulart Crosara (XXX.572.501-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.